Tribunal: TJBA
Processo: 0103635-14.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0103635-14.2002.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: Comp Hidro e Sao Francisco Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. BAIXO VALOR DA CAUSA E AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL POR MAIS DE UM ANO SEM CITAÇÃO. INAPLICABILIDADE DE NORMA MUNICIPAL PARA AFASTAR PARÂMETROS PROCESSUAIS NACIONAIS. AUTONOMIA FEDERATIVA NÃO VIOLADA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que extinguiu Execução Fiscal por abandono de causa e ausência superveniente de interesse de agir, diante do baixo valor do crédito exequendo e da inexistência de movimentação útil por mais de um ano sem citação, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. O agravante sustenta a inaplicabilidade retroativa do Tema 1.184, violação à autonomia federativa (art. 18 da CF), prevalência da legislação municipal (Lei nº 7.186/2006 e Portaria PGM nº 052/2022), possibilidade de consideração conjunta de outros débitos e regularidade do protesto do título, requerendo o prosseguimento da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se o Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 aplicam-se a execuções fiscais ajuizadas antes de sua edição; (ii) estabelecer se os parâmetros nacionais de racionalização processual violam a autonomia federativa do Município; (iii) determinar se a legislação municipal pode afastar o reconhecimento da ausência de interesse de agir; (iv) verificar a possibilidade de somar execuções fiscais distintas para fins de aferição do valor mínimo previsto na Resolução; e (v) analisar se estão presentes os requisitos objetivos para a extinção do feito executivo. III. RAZÕES DE DECIDIR O STF fixa, no Tema 1.184, que a racionalização do processamento das execuções fiscais de baixo valor concretiza o princípio da eficiência administrativa e não usurpa a competência tributária dos entes federados. A disciplina do interesse de agir possui natureza processual, o que autoriza a aplicação imediata das teses firmadas em repercussão geral aos processos em curso, independentemente da data de ajuizamento. A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece parâmetro objetivo de R$ 10.000,00, considerado o valor da causa na data do ajuizamento, para fins de aferição da antieconomicidade da execução fiscal. O valor executado no ajuizamento (R$ 4.173,68) enquadra-se no conceito de execução fiscal de baixo valor, sendo irrelevante a superação posterior de piso fixado em norma municipal. A ausência de movimentação útil por mais de um ano sem citação do executado configura requisito autônomo para a extinção, verificada no caso concreto diante da tentativa frustrada de citação e da prolongada inércia processual. A aferição do limite previsto na Resolução CNJ nº 547/2024 restringe-se às execuções apensadas, não sendo possível a soma de processos distintos e não reunidos. O julgamento do Tema 1.428 da repercussão geral pelo STF, reconheceu a competência constitucional do CNJ para editar atos normativos voltados à concretização das diretrizes fixadas no Tema 1.184, afastando alegação de violação direta a autonomia federativa e a competência tributária dos entes federativos. IV. DISPOSITIVO Agravo Interno conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº 0103635-14.2002.8.05.0001, em que figuram, como agravante, o MUNICÍPIO DE SALVADOR, e, como agravado, COMP. HIDRO E SÃO FRANCISCO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)